Tribunal: TJPA
Processo: 0800314-64.2019.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800314-64.2019.8.14.0103

APELANTE: ESTER FELIX DE MELO MOTA

APELADO: JOSAFÁ DOS SANTOS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART 561 DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
A posse não resta demonstrada, pois os documentos constantes nos autos não comprovam suas alegações. Ressalte-se que os Bos juntados, e que seriam fundamento para reforma da sentença não são aptos a ensejar o provimento do recurso. Na verdade, o que se percebe é que o apelado, por meio das testemunhas ouvidas em audiência, demostra que a apelante sequer foi vista nas terras em questão, tendo ele a posse mansa e pacífica do bem em litígio. II- Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-ÇHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível
ESTER FELIX DE MELO MOTA
em face da sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração de Posse, movida em desfavor de
JOSAFÁ DOS SANTOS MORAES.

Versa a inicial que a autora foi assentada no Assentamento PA SÃO FRANCISCO, em Eldorado dos Carajás, desde o ano de 1997, de onde tirava seu sustento e de sua família, junto com seu marido, sendo, portanto, proprietária e possuidora direta do imóvel em litígio.

Ocorre que, no ano de 2010, seu marido foi acometido de grave doença pulmonar e teve que viajar com ele para a cidade de São Paulo, deixando no bem a pessoa que mais lhe parecia honesta, para cuidar da mesma, seu cunhado e irmão do seu esposo que veio a falecer, ANTÔNIO ROBERTO MOTA. Sustenta que nesse contrato verbal o mesmo cuidaria da terra e faria benfeitorias, além de cuidar de poucas cabeças de gado, prestando contas dos rendimentos, vez que, como mulher, sozinha, não tinha como cuidar da terra.

Alega que após se recuperar da morte de seu marido e de duas, das três filhas, que foram assassinadas, a autora procurou o sr. Antônio, para saber como estava o imóvel, este se recusou a devolvê-lo, razão pela qual intentou a presente ação, requerendo a reintegração de posse no imóvel em questão.

Contestação (ID
Num. 22635395).

Audiência (id Num. Num. 22635426)

Ao sentenciar o feito o magistrado julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor causa, suspendendo sua exigibilidade, ante a gratuidade concedida.

Inconformada com a decisão,
ESTER FELIX DE MELO MOTA
interpôs recurso de apelação, alegando os mesmos termos da inicial e mais, que o magistrado singular julgou improcedente o

pedido, sob o fundamento de falta de comprovação de posse; todavia, resta claro nos autos, inclusive com os Boletins de Ocorrências policiais, que certificam as ameaças sofridas, o que por sí só, já seriam suficientes para comprovar sua posse, bem como de que estava sendo impedida por ameaças contra sua vida e de sua filha, esta última ameaça, ocorreu com o processo já em andamento e quando o ora apelado, ANTÔNIO ROBERTO MOTA foi citado, tendo se dirigido à filha da apelante dizendo que iria matar as duas.

Desse modo, requer que o presente recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de

2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Desembargadora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando detidamente os autos, observo que a sentença atacada não merece reforma, pois correta em todos os seus termos. Vejamos:

Na ação REINTEGRAÇÃO DE POSSE, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação. O artigo 561 do CPC dispõe, de forma expressa, ser ônus da demanda possessória a comprovação de:

I) sua posse;

II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III) a data da turbação ou do esbulho

IV) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção de posse; a perda da posse ; na ação de reintegração

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2015, p.104): “A ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar posse perdida em razão da violência, clandestinidade, ou precariedade e ainda pleitear indenização por perdas e danos”.

No presente caso, fácil à constatação de que a apelante não se desincumbiu em comprovar quaisquer dos requisitos acima descritos para o ajuizamento e para a procedência da ação possessória.

A posse não resta demonstrada, pois os documentos constantes nos autos não comprovam suas alegações. Ressalte-se que os Bos juntados, e que seriam fundamento para reforma da sentença não são aptos a ensejar o provimento do recurso. Na verdade, o que se percebe é que o apelado, por meio das testemunhas ouvidas em audiência, demostra que a apelante sequer foi vista nas terras em questão, tendo ele a posse mansa e pacífica do bem em litígio.

Era obrigação da autora da ação demonstrar que os réus ocuparam de forma injusta o imóvel objeto do litígio, o esbulho por ele praticado, bem como a data que teria ocorrido o referido esbulho, e essa prova não veio aos autos. Nesse sentido, o art. 373, I do Código de Processo Civil assim dispõe: Incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, o desatendimento desse ônus impõe a improcedência da ação.

Conforme preleciona Rizzardo (2004, p. 103): “sem a posse anterior devidamente comprovada, não se admite reintegratória. É a posse o primeiro e o principal requisito de toda ação possessória”.

Desse modo, resta claro que não se mostra possível que seja julgada procedente a ação, como requer a apelante, razão pela qual não há como reformar a sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relator

Belém, 31/05/2025